Tribunal: TJSP
Processo: 1039989-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO – Instauração de procedimento administrativo para apuração de fraudes na emissão de CNH – Andamento do processo administrativo que comprova que o feito ainda está pendente de julgamento - Aplicação do art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro c.c. Resolução CONTRAN no 182/2005 – Presença do direito líquido e certo –

Ementa:
"APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO – Instauração de procedimento administrativo para apuração de fraudes na emissão de CNH – Andamento do processo administrativo que comprova que o feito ainda está pendente de julgamento - Aplicação do art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro c.c. Resolução CONTRAN no 182/2005 – Presença do direito líquido e certo – Sentença denegatória reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083833
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039989-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
JANUARIO DE MELO MONTEIRO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1039989-70.2019.8.26.0053
2
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Marcelo Sérgio
Apelante:
RAFAEL JANUÁRIO DE MELO MONTEIRO
Apelado:
DIRETOR
DA
DIVISÃO
DE
HABILITAÇÃO
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA BLOQUEIO
DE PRONTUÁRIO Instauração de procedimento administrativo
para apuração de fraudes na emissão de CNH Andamento do
processo administrativo que comprova que o feito ainda está
pendente de julgamento - Aplicação do art. 290, parágrafo único,
do Código de Trânsito Brasileiro c.c. Resolução CONTRAN no
182/2005
Presença do direito líquido e certo
Sentença
denegatória reformada Recurso provido.”
VOTO 29619
MANDADO
DE
SEGURANÇA
impetrado
por
RAFAEL JANUÁRIO DE MELO MONTEIRO contra ato praticado pelo
DIRETOR DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRANSITO DE SÃO PAULO, objetivando o desbloqueio
de seu prontuário e consequente autorização para a expedição da segunda via
de sua Carteira Nacional de Habilitação.
A sentença de fls. 64/68 denegou a segurança.
Apela o vencido postulando a reforma da r. sentença,
concedendo-se a segurança postulada (fls. 77/83).
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
102/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1039989-70.2019.8.26.0053
3
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Alega o impetrante que, ao tentar obter a segunda via de
sua Carteira Nacional de Habilitação, foi surpreendido com a informação
constante no sistema de que seu prontuário tinha restrição de bloqueio, por
suspeita de irregularidade na expedição. Aduz ser o ato ilegal e abusivo, pois
não há decisão final em procedimento administrativo, não recebeu notificação
prévia acerca de tal procedimento, tampouco lhe foi oportunizada
apresentação de defesa.
Com efeito, o art. 290, parágrafo único do Código de
Trânsito Brasileiro, estabelece que as penalidades aplicadas em julgamento de
processo administrativo somente serão cadastradas no RENACH (Registro
Nacional de Condutores Habilitados) após o esgotamento de todos os
recursos.
E a Resolução CONTRAN no 182/05, que dispõe sobre a
uniformização do procedimento administrativo para a imposição de
penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira
Nacional de Habilitação, prevê:
Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata esta
Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH,
renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a
notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1039989-70.2019.8.26.0053
4
In casu, verifica-se que em auditoria interna, com o
intuito de investigar a ocorrência de fraudes na emissão de CNHs, foi
instaurado processo administrativo com a determinação de bloqueio de
inúmeras Carteiras de Habilitação e Permissões para Dirigir já emitidas, como
medida acautelatória.
Ainda que o órgão público fundamente o ato objeto da
impetração (bloqueio) na necessidade de apuração de fraudes na emissão dos
documentos, fato é que tal medida restritiva não pode ser tomada
unilateralmente, sem a prévia instauração de procedimento administrativo,
com oportunidade à parte interessada de se manifestar e comprovar a
legalidade na emissão do seu documento.
E, no caso em concreto, da análise da manifestação
apresentada pela autoridade coatora apelada (fls. 51/59), verifica-se que o
procedimento administrativo para apuração de eventual fraude ainda não foi
julgado.
Desta
forma,
enquanto
não
houver
decisão
administrativa, transitada em julgado, em processo individualizado, impondo
a suspensão ou a cassação do direito de dirigir do impetrante, o desbloqueio e
a expedição da segunda via da CNH é direito líquido e certo.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1039989-70.2019.8.26.0053
5
MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - BLOQUEIO CAUTELAR
DO PRONTUÁRIO - Sentença denegatória da segurança -
Suspeita de fraude não justifica o bloqueio, de forma irrestrita, por
período longínquo, sem a instauração de processo administrativo-
Abuso de poder caracterizado - Precedentes desta C. Câmara -
Sentença reformada, para conceder a segurança. Apelo provido
(Apelação Cível no 1004976-98.2018.8.26.0229
rel. Des.
Spoladore Dominguez - 13a Câmara de Direito Público j. em
18-12-2019).
Reexame
necessário
-
Desbloqueio
de
prontuário

Admissibilidade - Caso em que o procedimento administrativo está
pendente de recurso e não transitou em julgado, não podendo a
autoridade, antecipadamente, apontar a falta em seu prontuário -
Recurso
improvido
(Reexame
Necessário
no
1029480-80.2019.8.26.0053
rel. Des. José Luiz Gavião de
Almeida 3a Câmara de Direito Público j. em 17/12/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à manutenção do
direito de dirigir - Possibilidade - Administração Pública que
instaurou procedimento para aplicação de penalidade de
suspensão do direito de dirigir - Pendência de análise do recurso
interposto à JARI - Inadmissibilidade de apontamento de qualquer
restrição no prontuário do motorista até o exaurimento do
processo administrativo - Inteligência do art. 290, parágrafo
único, do CTB - Resolução CONTRAN n° 182/2005 - Presença de
direito líquido certo- R. Sentença mantida. Recurso oficial
improvido (Reexame Necessário no 1000754-19.2019.8.26.0596
rel. Des. Carlos Eduardo Pachi 9a Câmara de Direito Público - j.
em 16/12/2019).
Diante disso, a sentença merece ser reformada para
conceder a segurança pretendida, consistente no direito do impetrante de
renovar sua CNH, antes de finalizado regular processo administrativo.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
MCF